Tribunal: TJDFT
Processo: 0733625-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733625-43.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE DE ANDRADE APELADO: DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA, DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por DMS Serviços Hospitalares contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 55139541) que, nos autos da ação de produção antecipada de provas proposta por Maria José de Andrade em desfavor do ora apelante, homologou a prova produzida resolvendo o procedimento de jurisdição voluntária. Irresignado, o réu interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 55139544), após breve síntese dos fatos, defende, em suma, padecer o feito de nulidade por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional em razão do indeferimento, após a entrega do laudo, dos quesitos suplementares por ele formulados, os quais seriam necessários para esgotar o objeto da perícia. Requer, assim, “o conhecimento e provimento da presente do presente recurso, cassar a r. sentença e determinar a retomada do processo a partir da petição de ID.168228159, remetendo-a ao Perito, para complementar esclarecimentos, sob pena de cerceamento de direito a defesa e negativa de prestação jurisdicional, com violação constitucional”. Preparo comprovado (Id 55139546). Proferido despacho por esta Relatoria encaminhando os autos à d. Procuradoria de Justiça (Id 58826030). Certificado, ao Id 61062947, o esgotamento do prazo para manifestação do Parquet. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para seu conhecimento. Explico. Da análise dos autos, verifico que Maria José de Andrade, ora apelada, propôs ação de produção antecipada de provas, sob o rito do art. 381 e seguintes do CPC, em desfavor da empresa ré/apelante (Id .55138200) ao intuito de obter prontuários médicos que não lhe teriam sido disponibilizados, bem como para que fosse realizada prova pericial destinada a verificar eventual falha nos serviços médicos a ela prestados. A prova pericial foi deferida pelo juízo sentenciante ao Id 55139371 e realizada (Id 55139525). A parte ré, ora apelante, embora concordando com as conclusões alcançadas pelo expert nomeado pelo juízo, apresentou quesitos suplementares (Id 55139528), que foram indeferidos pela decisão de Id 55139530, uma vez que intempestivamente formulados. Opostos embargos de declaração (Id 55139532), sobreveio a sentença recorrida, que homologou a prova antecipadamente produzida pela autora/apelada. Pois bem. Como se extrai do breviário acima exposto, pretende o apelante a cassação da sentença homologatória proferida em procedimento de jurisdição voluntária de produção antecipada de prova para que, acolhidos os quesitos suplementares que formulou, seja complementado o laudo pericial. Nada obstante, o intento recursal do apelante é claramente vedado pelo art. 382, § 4o, do CPC que assim dispõe: “Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”. Com efeito, não foi interposto recurso pela parte que instaurou o procedimento de produção antecipada de prova contra decisão que, de forma total, a indeferiu. Logo, inaplicável a regra de exceção posta na parte final do dispositivo legal acima citado, valendo para o caso concreto a disciplina geral que não admite defesa nessa espécie de procedimento de jurisdição voluntária nem recurso contra a sentença homologatória nele proferida. Nessa senda, é manifestamente inadmissível o recurso interposto pela completa falta de requisito intrínseco para seu cabimento. Posto isso, com arrimo no art. 932, III, do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, devolvam-se os autos para o juízo de origem para as providências necessárias, observando-se as cautelas legais. Brasília, 25 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora